Tribunal: TJBA
Processo: 8002361-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002361-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIR DA PAIXAO SOUZA e outros (8) Advogado(s): JOEL SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE MARIA SOARES DE MESQUITA e outros (4) Advogado(s):MILENA FALCAO MESQUITA DE MATTOS, JOAO PAULO FALCAO MESQUITA DE MATTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. POSSE. AUTONOMIA POSSESSÓRIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. AÇÃO DE DESPEJO. INAPLICABILIDADE DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a autonomia da posse exercida pelos agravantes e a ineficácia subjetiva de mandado de despejo expedido em face de terceira (locatária), alegando omissão quanto à análise de contrato de locação, existência de ação de despejo e aplicação dos arts. 2º e 12 da Lei nº 8.245/91. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do contrato de locação como elemento caracterizador de posse derivada; (ii) estabelecer se a ação de despejo e a citação da locatária descaracterizam a posse mansa e pacífica dos agravantes; (iii) determinar se os arts. 2º e 12 da Lei nº 8.245/91 são aplicáveis ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório demonstra que o agravante exerce posse autônoma desde 2005, mediante atos possessórios próprios, como comprovação documental de domicílio, despesas e permanência no imóvel. A existência de contrato de locação firmado por terceiro não vincula quem não integrou a relação contratual, nem impede o reconhecimento de posse autônoma. A interversio possessionis admite a transformação de posse derivada em posse própria, quando evidenciado animus domini e exercício prolongado de poderes sobre a coisa. A ação de despejo ajuizada exclusivamente contra a locatária não atinge terceiros que não participaram da relação processual, inexistindo litigiosidade direta apta a afastar a posse mansa e pacífica. A eventual litigiosidade somente produz efeitos em relação ao possuidor a partir de sua ciência efetiva da ameaça possessória, o que não ocorreu antes de 2023. Os arts. 2º e 12 da Lei nº 8.245/91 pressupõem posse locatícia derivada, premissa afastada pelo acórdão ao reconhecer a autonomia possessória dos agravantes. A presunção legal de relação locatícia cede diante de prova em contrário, consistente na demonstração de posse independente e anterior. A complementação da fundamentação não altera o resultado do julgamento, pois as omissões apontadas não possuem aptidão modificativa. IV. DISPOSITIVO Recurso acolhido sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração apenas para fins de esclarecimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data do sistema